Tribunal: TJSP
Processo: 2042278-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a pretensão da exequente por reputar ausente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para autorizar o alcance do patrimônio da sócia administradora da executada. Inexistência de bens e encerramento irregular da pessoa jurídica sem quitação de seus débitos que, por si só, não são

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a pretensão da exequente por reputar ausente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para autorizar o alcance do patrimônio da sócia administradora da executada. Inexistência de bens e encerramento irregular da pessoa jurídica sem quitação de seus débitos que, por si só, não são suficientes para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Incidência à espécie do artigo 50 do Código Civil, cujos requisitos não são preenchidos apenas com os fatos alegados. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado em casos análogos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042278-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é agravado A.V.B FARIA ADMINISTRADORA DE BENS
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042278-84.2020.8.26.0000 -Voto no 0626 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento no. 2042278-84.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 0000957-71.2020.8.26.0625
Agravante: Sul América Seguro Saúde S/A
Agravada: AVB Faria Administradora de Bens Eireli
Comarca: Taubaté
Juiz: Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Voto n.o 0626
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a pretensão da
exequente
por
reputar
ausente
o
preenchimento dos
pressupostos legais específicos para autorizar o alcance do
patrimônio da sócia administradora da executada. Inexistência
de bens e encerramento irregular da pessoa jurídica sem
quitação de seus débitos que, por si só, não são suficientes para
caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
Incidência à espécie do artigo 50 do Código Civil, cujos
requisitos não são preenchidos apenas com os fatos alegados.
Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta
Colenda 1a Câmara de Direito Privado em casos análogos.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sul América
Seguro Saúde S/A em face de decisão (fls. 23/25 na origem) proferida no incidente
registrado sob o n.o 0000957-71.2020.8.26.0625, que indeferiu a pretensão da requerente,
ora agravante, de ver desconsiderada a personalidade jurídica da requerida para o fim de
incluir sua sócia administradora no polo passivo da execução de título executivo
extrajudicial n.o 1015795-41.2016.8.26.0625, ao argumento de que não atendido o disposto
no §4o, do artigo 134, do Código de Processo Civil, que prescreve que ''O requerimento
deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica''.
Irresignada, sustenta a recorrente, em síntese, que esgotada a busca
de bens em nome da devedora, com resultado infrutífero, e à vista da inexistência de
patrimônio e do encerramento das atividades sem pagamento das dívidas, plenamente
justificado o alcance dos bens da sócia. Sob este aspecto, entende caracterizado o abuso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042278-84.2020.8.26.0000 -Voto no 0626 – JEMM - RRVT
3
personalidade jurídica, tal qual prevê o artigo 50 do Código Civil.
Pugna, assim, o provimento do recurso, com sequente reforma da
decisão impugnada.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram à
prolação da decisão de fls. 50/53. Consoante lá se expôs:
''A agravante arrima seu pedido de desconsideração na afirmação
de encerramento irregular da empresa, sem quitação de seus débitos. Pretende daí extrair o
cumprimento dos requisitos contidos do artigo 50 do Código Civil, aplicável à espécie à
falta de reconhecimento de relação consumerista entre as partes.
Pois bem.
Cediço que a ''criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que
permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do
empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade
jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao
direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do
véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se
prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, interpretação que melhor se
coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em
que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante
o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial'' (EREsp 1.306.553 SC, 2a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, em
10/12/14, DJe de 12/12/14).
Sucede que a ausência de bens e o encerramento irregular da
empresa sem quitação de seus débitos não é suficiente, por si só, para caracterizar confusão
patrimonial ou desvio de finalidade a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica
pretendida. Neste sentido, por inúmeras vezes manifestou-se o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça: AgRg no Agravo em REsp n. 794.237-SP, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a T., j. 15/3/2016; AgRg no Agravo em REsp n. 757.873- PR, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042278-84.2020.8.26.0000 -Voto no 0626 – JEMM - RRVT
4
Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 15/12/2015; AgRg no REsp n. 1.489.568-SP, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, 3a T., j. 03/12/2015; AgRg no AgRg no Agravo em REsp n.
54.792-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 22/09/2015; AgRg no Agravo em
REsp n. 622.972-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 25/8/2015; AgRg
no REsp n. 1.386.576-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 19/5/2015;
AgRg no Agravo em REsp n. 550.419, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 28/4/2015.
Ponderou, sobre o tema, a Corte Superior que “a mera insolvência
ou dissolução, ainda que irregular, da sociedade não são suficientes para a invasão
patrimonial dos sócios. (...) Não se quer dizer com isso que o encerramento da sociedade
jamais será causa de desconsideração de sua personalidade, mas que somente o será
quando sua dissolução ou inatividade irregulares tenham o fim de fraudar a lei, com o
desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial'' (EREsp 1.306.553
SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela. Mina. Maria Isabel
Gallotti, em 10/12/14, DJe de 12/12/14).
Não se descura, ademais, que o Tribunal Superior já prestigiou a
aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, mas a casos de
incidência do Código de Defesa do Consumidor (v.g. STJ. AgRg no Resp. n. 1.106.072,
rel. Min. Marco Buzzi), com base na disposição do artigo 28, §5o, da legislação
consumerista; não obstante, como adrede mencionado, hipótese de que aqui não se cuida.
E veja-se que em casos análogos, que também envolvem a
agravante Sul América e a execução de prêmios não pagos de contratos de saúde
celebrados por pessoas jurídicas, neste mesmo sentido manifestou-se esta Colenda 1a
Câmara. A propósito:
''Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração. Hipótese em que se deduz o pleito alegando-se
presumido o abuso da personalidade com o encerramento irregular
da empresa segurada, sem quitação de suas obrigações. Incidência
à espécie do Código Civil e seu artigo 50, cujos requisitos não são
hauridos apenas do fato alegado. Precedentes do STJ. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido''
(Agravo
de
Instrumento
2270806-81.2019.8.26.0000; Relator: Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/1/2020).
''Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração. Hipótese em que se deduz o pleito alegando-se
presumido o abuso da personalidade com o encerramento irregular
da empresa segurada, sem quitação de suas obrigações. Incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042278-84.2020.8.26.0000 -Voto no 0626 – JEMM - RRVT
5
à espécie do Código Civil e seu artigo 50, cujos requisitos não são
hauridos apenas do fato alegado. Precedentes do STJ. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido''
(Agravo
de
Instrumento
2272908-76.2019.8.26.0000; Relator: Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/1/2020).
Logo, caso de se manter a respeitável decisão lançada pelo preclaro
Magistrado, ressalvada a possibilidade de renovação do pleito se a ele se somar indicação
de fato específico que, aliado ao encerramento irregular e ao não pagamento do débito,
indique atendimento às hipóteses elencadas no artigo 50 do Código Civil''.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator